Tribunal: STF
Processo: HC 267169
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório 
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.1.2026, por João Francisco Neto e outro, advogados, em benefício de Lavoisier Eduardo do Espírito Santo Guimarães, contra decisão pela qual, em 2.1.2026, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.747. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0124145-52.2025.8.19.0001 pela Desembargadora plantonista Sandra Santarém Cardinali, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 
 
Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.747, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.
 
2. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
 
Sustentam ausência de fundamentação idônea e de elementos concretos a comprovar os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal para a prisão cautelar do paciente, ressaltando ter sido apontada, para essa constrição da liberdade, apenas a gravidade abstrata do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.
 
Asseveram ser o paciente primário, de bons antecedentes, “com ocupação lícita e residência fixa”, e ter autorização para transitar com a arma apreendida e a respectiva munição. Ponderam que ele teria sido  abordado quando estava a caminho de um clube de tiro e teve de alterar seu trajeto para ir à escola do filho.
 
Ressaltam ser inverídica a afirmação de que teria sido feita denúncia anônima de que o paciente estaria ameaçando pessoas com arma de fogo, pois essa arma estaria no porta-luvas do seu veículo desmuniciada. Salientam que, mesmo se o paciente for condenado, o regime prisional a ser aplicado não seria o fechado.

Estes os requerimentos e o pedido:
“(…) pede-se, em sede de liminar, a revogação da prisão preventiva imposta ao Paciente. De modo subsidiário, a substituição por medidas cautelares, que caso aplicadas, serão religiosamente cumpridas. No mérito, postula-se a confirmação da tutela de urgência ora pleiteada”.

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

 3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
 
A presente impetração volta-se contra decisão pela qual o Ministro Herman Benjamin, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 1.064.747. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0124145-52.2025.8.19.0001 pela Desembargadora plantonista Sandra Santarém Cardinali, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.
 
O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.

 4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:

“Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).

5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
 
6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar ter sido o paciente preso em flagrante, em 15.12.2025, acusado da prática do delito tipificado no inc. IV do § 1º do art. 16 da Lei n. 10.826/2003. Em 17.12.2025, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com a realização da audiência de custódia:
“(...) Verifico que o custodiado foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime descrito no artigo 16, § 1º, IV da Lei 10.826/03.
Narra o auto de prisão que, no dia 15/12/2025, por volta das 16h15min, o policial militar comunicante foi acionado via 190 e compareceu à Escola Professor Elias, situada na RJ-140, bairro São João – SPA, onde foi informado pelo funcionário LUCAS JARDIM MENDES que o custodiado, pai de aluno, encontrava-se exaltado e discutindo verbalmente em razão da reprovação do filho. O flagranteado foi localizado nos fundos da escola e abordado, não sendo encontrado ilícito em sua posse, ocasião em que informou ser CAC e possuir uma pistola Taurus G2C, calibre .40, guardada no porta-luvas de sua VW Amarok. A arma foi localizada desmuniciada e sem carregador, sendo ainda apreendidas 10 munições calibre .40 e um carregador vazio. Após apreciação da autoridade policial, o conduzido foi encaminhado à Central de Flagrantes, sem uso de algemas, não havendo resistência ou desobediência, ficando o fato registrado com apoio das câmeras corporais. 
Em relação à prisão preventiva, destaca-se que devem ser demonstrados os requisitos constantes no art. 312 do CPP, ilustrados na coexistência do fumus comissi delicti e periculum libertatis. 
No presente caso, atesta-se a presença do fumus comissi delicti pela prisão em flagrante do custodiado na posse de uma pistola Tauros calibre 40 com carregador e 10 munições de mesmo calibre, nos termos do auto de apreensão (id. 251949777), bem como pelas declarações prestadas em sede policial. 
O periculum libertatis, definido como o risco provocado pela manutenção do indiciado em liberdade, está igualmente presente: trata-se de crime concretamente grave, por meio do qual o custodiado estava em posse de armamento de alta potencialidade lesiva e dentro de colégio após se exaltar com a reprovação escolar de seu filho. 
Ressalta-se que a consulta à FAC do custodiado permite verificar diversas anotações por crimes anteriores, as quais, embora em sua maioria denotem procedimentos arquivados, demonstram não ser o primeiro contato com as instâncias de persecução penal. 
Afinal, a experiência prática com os procedimentos criminais permite verificar que os arquivamentos e/ou absolvições não necessariamente indicam a inocência do requerido, mas sim a ausência de elementos aptos a condená-lo. Escapa à realidade cogitar que o flagranteado foi tantas vezes processado e/ou investigado por perseguições ou conjecturas. 
Outrossim, o CPP recomenda a prisão preventiva quando ‘haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente’ e/ou ‘ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal’ (art. 310, § 5º, incisos I e IV, inseridos pela Lei 15.262/2025). 
Assim, impõe-se a atuação do Poder Judiciário, ainda que de forma cautelar, com vistas ao restabelecimento da ordem social concretamente violada pela conduta dos custodiados. 
A primariedade, por si só, não confere o direito à liberdade. 
Ademais, as condições pessoais do requerente, como o fato de possuir residência fixa e trabalho lícito, não afastam os requisitos autorizadores para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. 
Finalmente, o crime imputado ao custodiado enquadra-se no disposto no art. 313, I, CPP, visto que possui pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos, tendo sido observados os requisitos formais da presente conversão. 
No presente caso, a determinação de medida cautelar diversa da prisão, conforme art. 319, não seria adequada ou suficiente para a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal pelas razões acima expostas. 
Em relação à incidência do princípio da homogeneidade, tem-se que a sua aplicabilidade depende da análise concreta da pena, o que se revela absolutamente prematuro nessa fase, quando sequer denúncia oferecida existe. Dessa forma, compete ao juízo natural apreciar a pena a ser aplicada em consonância com a acusação que poderá formulada, à luz do contraditório e da ampla defesa. 
Por esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO E DE LIBERDADE PROVISÓRIA E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE LAVOISIER EDUARDO DO ESPIRITO SANTO GUIMARÃES EM PRISÃO PREVENTIVA, como forma de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP”.

7. A prisão preventiva do paciente foi mantida em segunda instância, com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0124145-52.2025.8.19.0001 no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro:
“(...) O art. 312 do CPP prevê as hipóteses em que a prisão preventiva poderá ser decretada: 1) garantia da ordem pública; 2) garantia da ordem econômica; 3) conveniência da instrução criminal; 4) assegurar a aplicação da lei penal. 
Dos elementos constantes dos autos, infiro estar presente o periculum libertatis, visto que o policial militar que realizou a prisão em flagrante declarou em sede policial que se dirigiu à Escola Professor Elias, após recebimento de denúncia, através do 190, de que o paciente, pai de um dos alunos da escola, estava ameaçando algumas pessoas com arma de fogo; que, chegando ao local, o funcionário da escola, Lucas, informou que o paciente estava discutindo com ele devido estar insatisfeito com a reprovação de seu filho. Declarou ainda que, não obstante tenha constatado que a arma estava no carro e desmuniciada, e o paciente tenha informado ser CAC, o mesmo não apresentou nenhum documento oficial de CAC, nem da arma, sendo que o stand de tiros estava fechado naquele dia. Veja-se o termo de declaração: 
Considere-se ainda o fato de constar na decisão do flagrante que o porte da arma do paciente seria proibido, e que as cópias de documentos e a guia de tráfego não se referiam ao armamento portado (indexador 251949792). 
Desta forma, do exame das peças apresentadas, não é possível extrair, em sede de cognição sumária, de juízo plantonista noturno, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. 
Logo, impõe-se a manutenção da prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, não havendo ainda elementos nos autos que demonstrem que seria suficiente o deferimento de medida cautelar diversa da prisão”.

Essa decisão foi confirmada no Superior Tribunal de Justiça.
 
8. Pelo demonstrado nestes autos, a cautela preventiva foi justificada pela periculosidade do paciente, considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada. Como documentado nestes autos eletrônicos, “o policial militar que realizou a prisão em flagrante declarou em sede policial que se dirigiu à Escola Professor Elias, após recebimento de denúncia, através do 190, de que o paciente, pai de um dos alunos da escola, estava ameaçando algumas pessoas com arma de fogo; que, chegando ao local, o funcionário da escola, Lucas, informou que o paciente estava discutindo com ele devido estar insatisfeito com a reprovação de seu filho. Declarou ainda que, não obstante tenha constatado que a arma estava no carro e desmuniciada, e o paciente tenha informado ser CAC, o mesmo não apresentou nenhum documento oficial de CAC, nem da arma, sendo que o stand de tiros estava fechado naquele dia”. Ressaltou-se, ainda, nas instâncias antecedentes, que o “porte da arma do paciente seria proibido, e que as cópias de documentos e a guia de tráfego não se referiam ao armamento portado”. 

Diferente do alegado na presente impetração, não se comprova, na espécie, carência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
 
Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar alternativa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pela necessidade de evitar-se reiteração delitiva e pelo modus operandi, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. NEGATIVA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.437-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 22.5.2024).

“‘HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA E PELA REAL POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR E INSUFICIÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 177.179-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 9.7.2020).

9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados os indícios de autoria da prática delituosa e os requisitos para a prisão cautelar.
 
Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e, se fosse o caso, acolher as alegações dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus.
 
10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
 
Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
 
Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.
 
11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes. A decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerada a situação prisional do paciente.
 
Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
 
12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0124145-52.2025.8.19.0001, cuja medida liminar foi indeferida no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração à Desembargadora plantonista Sandra Santarém Cardinali, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

Publique-se.

Brasília, 8 de janeiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora